Tribunal: TJDFT
Processo: 0713999-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713999-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF AGRAVADO: SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA DESPACHO Cumpra-se a parte final da decisão de Id. 16471383, intimando-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Brasília,6 de novembro de 2020 17:13:51. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA